Tribunal: TJDFT
Processo: 0719711-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0719711-61.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FELIPE ROCHA DE MORAIS RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou o pedido de nulidade de auto de infração de trânsito improcedente. O autor-recorrente postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. A sentença julgou improcedente o pedido. O pedido de tutela de urgência formulado na inicial foi indeferido, decisão contra qual o recorrente não se insurgiu. Nesse quadro, não se vislumbra que a sentença de improcedência possa trazer algum dano irreparável ao recorrente, mesmo porque não teria utilidade alguma a concessão de efeito suspensivo ao recurso. De outra parte, supondo que a pretensão do recorrente é a concessão de antecipação da tutela recursal, também não vislumbro a presença dos requisitos. Não se verifica o alegado perigo de dano, pois a urgência não é contemporânea ao recurso. Além disso, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo. (e) Brasília/DF, 13 de outubro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito